Tribunal: TJDFT
Processo: 0748455-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748455-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. B. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: CARISA VERAS FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a respeitável decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência, Processo no 0722729-73.2025.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por F. B. S. F. (CPF121.323.911-73), nascido em 05/06/2024, representado(a) por sua genitora,C. V. F. (CPF 015.916.023-51), na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 13/10/2025,após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de acompanhamento de quadro agudo de LARINGITE e BRONCOESPASMO, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a),Dra. Monique Rocha Cardoso, CRM – DF 24835. Os autos vieram conclusos. É o relatório.Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de acompanhamento de quadro agudo de LARINGITE e BRONCOESPASMO, com insuficiência respiratória grave,conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar acompanhamento de quadro agudo de LARINGITE e BRONCOESPASMO, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de acompanhamento de quadro agudo de LARINGITE e BRONCOESPASMO- com insuficiência respiratória grave,incluindo-se internação, tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO,nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal.” Em suas razões recursais, a Agravante alega Em suas razões recursais, a Agravante alega que não estão presentes, na espécie, os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão de tutela de urgência, pois a Agravada não logrou demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Informa que a negativa de cobertura decorreu do descumprimento do período de carência, pois o contrato foi firmado em 26.9.2025 e a internação foi solicitada em 15.10.2025. Pontua, ainda, que a decisão agravada desconsidera a autonomia contratual e a regulação da ANS, além de ensejar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Acrescenta que não há urgência que justifique a medida extrema, pois o atendimento poderia ser realizado em unidade credenciada. Destaca que não se trata de situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, e que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos irreparáveis, inclusive com aplicação de multa indevida e excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a tutela provisória. Preparo comprovado – Id. 78055333. É o relatório. Decido. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator, se não for o caso de aplicação dos artigos 932, incisos III e IV, pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, total ou parcialmente, informando ao juiz de origem sobre a decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, a Agravante pede a suspender os efeitos da decisão que autoriza o custeio imediato da internação da parte autora para realização de acompanhamento de quadro agudo de LARINGITE e BRONCOESPASMO- com insuficiência respiratória grave,incluindo-se internação, tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal/concessão de efeito suspensivo. Embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pela Agravada tem amparo no contrato firmado entre as partes, os documentos carreados aos autos indicam emergência, o que impõe a cobertura no período de carência, conforme o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Cumpre destacar que a cláusula contratual que prevê a carência de 180 dias para cobertura não relacionada a atendimentos de urgência e emergência não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98, mas deve ser afastada em casos de emergência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Nos termos do art. 35-C da Lei n° 9.656/98, a emergência é qualquer situação que acarrete risco imediato de vida ou lesão irreparável ao paciente, conforme declaração do médico assistente. No caso dos autos, afere-se a necessidade urgente de o Agravado, com apenas 1 ano e 5 meses de idade, ser internado para realização de acompanhamento de quadro agudo de LARINGITE e BRONCOESPASMO, com insuficiência respiratória grave, conforme o relatório da médica Monique Rocha Cardoso, CRM – DF 24835. Assim, em exame superficial dos fatos, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que exclui a cobertura de atendimento durante o período de carência, conforme decidiu o Juízo a quo. Lado outro, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a mencionar que a manutenção da r. decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. Ao contrário, evidencia-se risco de grave lesão ao Agravado, com tão pouca idade, caso não trate do problema relacionado. Por fim, as despesas com o tratamento poderão ser exigidas do Agravado, caso julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, não existindo óbice intransponível a amparar o pedido de suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora